Tribunal: TJDFT
Processo: 0719697-59.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-18
Data de publicação: 2022-09-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ART. 1.022, DO CPC. ANGULARIZAÇÃO DA RELAÇÃO PROCESSUAL EM SEDE RECURSAL. OMISSÃO QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
1. De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração quando houver, em qualquer decisão judicial, obscuridade, contradição, omissão, ou, ainda, para corrigir erro material. Não têm, portanto, a finalidade de substituir o acórdão embargado, nem tampouco sanar os fundamentos de uma decisão.
2. Caso proferida sentença terminativa, antes da integração da parte ré ao processo, não se mostra cabível a fixação de honorários advocatícios, porque não aperfeiçoada a relação processual. Todavia, se a autora interpõe apelação e a parte ré comparece, ainda que espontaneamente, e apresenta contrarrazões ao apelo, ocorre a angularização da relação processual, sendo cabível a fixação de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, no caso de não provimento do recurso.
3. Embargos declaratórios providos.